Tribunal: TJMT
Processo: 1023021-28.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023021-28.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INOTOLORAMOS DOS SANTOS SOUSA - CPF: 031.272.362-80 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JESUS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 022.801.371-27 (APELANTE), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA KELLI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 056.644.631-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYFER PATRIK RIBEIRO VIEIRA - CPF: 061.797.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE PEREIRA DA ROCHA - CPF: 789.413.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DE SOUZA - CPF: 097.339.629-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENALDO REZEDA DOS SANTOS - CPF: 908.780.942-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT ANDRADE DE SOUZA - CPF: 072.686.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INOTOLORAMOS DOS SANTOS SOUSA - CPF: 031.272.362-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUS SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o, § 2o) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

É lícita a entrada no domicílio quando presente elementos probatórios extraídos de denúncia anônima e campana policial que indicavam para os agentes policiais a ocorrência de flagrante delito dentro do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023021-28.2021.8.11.0015

APELANTE: JESUS SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jesus Souza do Nascimento
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 e à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime previsto no art.12 da Lei 10.826/03, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta somente a tese de nulidade de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante invasão de domicílio (id. 139987150).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 141252196).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 142872173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUS SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende seja declarada a nulidade das provas dos autos, porquanto assevera que
“
os policiais militares entraram em uma residência onde seres humanos, comemoravam uma data especial, e não tinham um mandado judicial para fazê-lo”
(
sic
do id. 139987150).

Afirma que
“limita-se a ser o mais breve possível em suas Razões de Recurso, eis que no entendimento desta causídica a nulidade existente nestes autos é gritante, pela falta de mandado judicial para adentrar a residência do Apelante”
(
sic
do id. 139987150).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator

Rogério Schietti Cruz
, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
[1]
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo descrito na denúncia e reforçado pelos depoimentos dos agentes policiais, no dia 25/12/2021 (Dia de Natal), a equipe de inteligência regional recebeu informações de que o apelante, vulgo
“Nego Drama”
, estava fazendo um churrasco, supostamente em comemoração à homicídios praticados contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital). Durante a campana, os policiais teriam percebido a presença de várias pessoas com passagens criminais e, em determinado momento, ouviram os suspeitos conversarem sobre a prática de um homicídio.

A denúncia sintetizou o ocorrido, descrevendo o seguinte:

[...] Apurou-se que na data dos fatos a agência regional de inteligência recebeu informações de que ocorria um churrasco na casa do indiciado JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, vulgo “Nego Drama”, em comemoração à chacina ocorrida no Jardim Umuarama na madrugada do dia 25.12.2021. Assim sendo, iniciou-se uma campana na Rua da Alfazemas, bairro Jardim das Oliveira, momento em que se verificou grande movimentação de suspeitos com passagens criminais no local.

Em continuidade, a equipe de inteligência da Polícia Militar ouviu participantes do aludido churrasco afirmarem que realizaram os homicídios a mando de “Nego Drama”, pois os mortos seriam da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival da facção criminosa CV (Comando Vermelho). Prontamente, os policiais de campana acionaram a equipe da Polícia Militar do Raio para que realizassem a abordagem dessas pessoas. [...]
(
sic
do id. 131009677).

Ao todo, foram apreendidos 03 (três) tabletes de maconha com massa total de 1.237,7kg (um quilo, duzentos e trinta e sete gramas e sete centigramas), 01 (um) revólver calibre .38 (eficiente para disparos), 02 (duas) munições de calibre .38 e 01 (uma) garrucha compatível com munição .22 LR (ineficiente para disparos) (id. 131007185).

Perante a autoridade policial, a PM
Karina Emily Marçal da Silveira
relatou o seguinte:

[...] em dado momento
a equipe de inteligência ouviu dos suspeitos afirmarem que
realizaram os homicídios a mando de Nego Drama
, pois os mortos seriam da facção criminosa PCC [...] que foram para a missão com uno de cor preta e que eles ficaram reconhecidos a nível de estado dentro da facção Comando Vermelho por eliminar os rivais, diante do flagrante delito, a ARI acionou a equipe RAIO para realizar a abordagem. Que a equipe policial do RAIO, após receber informações da ARI deslocou para o endereço supracitado [...]
(
sic
do id.
131007188
).

Sob o crivo do contraditório, a PM
Karina Silveira
detalhou que foi acionada pela Equipe de Inteligência para averiguar se o apelante estaria envolvido com suposto crime de homicídio. Afirmou que o imóvel era murado e que, de onde estavam, não era possível os suspeitos avistarem a aproximação dos agentes policiais. Descrevem que haviam cerca de 07 (sete) pessoas na residência.

As declarações do PM
Júlio Cezar Adams
reproduziram a mesma descrição fática apresentada por sua colega
Karina (
id. 131007189).

Destaca-se que as informações anônimas recebidas já indicavam o apelante como envolvido no comércio de drogas na região, bem assim o apontavam como um dos responsáveis pelo crime de homicídio cometido durante a madrugada.

Ademais, os agentes policiais estavam em diligências a fim de encontrar os responsáveis pelo crime de homicídio praticado horas antes, decorrente de suposta briga de facções criminosos (PCC e CV), situação que, ao ouvir as conversas sobre comemoração pelo sucesso da empreitada criminosa, subsidiou a conclusão dos agentes policiais acerca da situação de flagrante delito no interior da residência.

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática dos autos se amolda às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os policiais agiram pautados em denúncia anônima que já apontava com precisão o apelante
Jesus Souza
como o responsável pelo crime de homicídio cometido horas antes, o que foi confirmado pelas conversas acerca do crime ouvidas pelos policiais durante a campana.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e, por efeito,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022